Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. CONCURSO ENTRE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA. ART. 78, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CPP. LUGAR DA INFRAÇÃO A QUAL FOR COMINADA PENA MAIS GRAVE. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A litispendência pressupõe o trâmite de duas ou mais ações contra o mesmo réu, envolvendo o mesmo fato delitivo, não se configurando pela simples existência de procedimentos criminais diversos que, embora versem sobre o mesmo tipo penal, derivam de circunstância fática distinta.

2. Em que pese o roubo majorado descrito no processo no 0707124-14.2020.8.07.0004 ter ocorrido no Gama, o fato é um possível desdobramento da ação da referida organização criminosa, em apuração nos autos do processo em trâmite em Planaltina, cujos prejuízos podem se estender a qualquer local do território nacional. Há nítida interdependência entre os fatos apurados nos processos, não havendo qualquer relação de litispendência entre o crime de organização criminosa e o delito de roubo, ambos em apuração em juízos distintos.

3. Na hipótese de concurso de jurisdições entre juízos de mesma categoria, a competência é determinada em face da infração penal à qual for cominada, abstratamente, a pena máxima mais elevada, consoante disposto no art. 78, inc. II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.

4. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA, O SUSCITADO.